Tribunal: TJES
Processo: 5012642-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012642-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARTA IRENE BRAVIM PETERLE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de distribuição de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão concessiva de tutela provisória de urgência, proferida em ação declaratória de inexistência de débitos, para suspender a exigibilidade de cobrança decorrente de recuperação de consumo, impedir novas cobranças relativas ao débito e obstar a negativação da consumidora. A embargante alegou omissões quanto à observância das normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, às competências regulatórias da ANEEL, à legalidade administrativa, ao conceito de fatura de energia e apontou contradição entre a necessidade de instrução probatória e a manutenção da tutela de urgência, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses suscitadas pela concessionária acerca da regularidade da cobrança e da aplicação das normas regulatórias da ANEEL; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para afastar a tutela provisória de urgência anteriormente mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece a necessidade de instrução probatória para aferir a regularidade do TOI e a efetiva ocorrência de fraude, razão pela qual afasta a alegação de omissão acerca do cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A manutenção da tutela de urgência decorre da existência de dúvida relevante sobre a legitimidade da cobrança, fundada em apuração unilateral da concessionária, circunstância que justifica a suspensão da exigibilidade do débito até a formação de cognição exauriente.

6. O controle jurisdicional exercido não invalida normas da agência reguladora nem viola os princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes, limitando-se a impedir a prática de atos coercitivos em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão enfrentou a natureza da cobrança impugnada ao distinguir débito atual de débito pretérito decorrente de recuperação de consumo, adotando entendimento jurisprudencial que veda medidas coercitivas fundadas em cobrança pretérita apurada unilateralmente.

8. Não há contradição entre reconhecer a necessidade de dilação probatória e manter a tutela provisória, pois o juízo de probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC é compatível com a ausência de certeza sobre os fatos controvertidos.

9. Documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, como o TOI e relatórios técnicos internos, não possuem força suficiente para autorizar, de imediato, a interrupção de serviço essencial ou a negativação do consumidor sem prévia instrução processual.

10. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados é dispensável diante da incidência da sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já examinada pelo órgão julgador.

2. A necessidade de dilação probatória para aferição da regularidade de cobrança decorrente de recuperação de consumo não impede a concessão ou manutenção de tutela provisória fundada em juízo de probabilidade.

3. O controle judicial de atos concretos praticados por concessionária de serviço público em observância à jurisprudência vinculante não configura violação à legalidade administrativa nem à separação dos poderes.

4. Documentos produzidos unilateralmente pela concessionária não bastam, por si sós, para legitimar medidas coercitivas relacionadas a débito pretérito decorrente de recuperação de consumo.

5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face do acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento

que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
s
” ajuizada por
Marta Irene Bravim Peterle
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a concessionária requerida
suspenda a exigibilidade da fatura referente a

março de 2023, no valor de R$ 32.908,64

(trinta e dois mil novecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos),
vinculada à unidade consumidora nº 0000231869, abstendo-se de realizar novas cobranças relativas a este débito ou de inscrever o nome da autora, ou do titular da conta, em cadastros de inadimplentes por esta dívida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
exame do cumprimento rigoroso dos procedimentos previstos no art. 590 e seguintes da Res. ANEEL nº 1.00/2021, ao concluir genericamente pelo descumprimento do rito regulatório, sem especificar quais dispositivos teriam sido violados ou ponderar que a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade (o qual se recusou a assinar o termo) e chancelada por laudo de avaliação técnica do medidor;
(ii)
aplicação do art. 40 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que imputa ao consumidor a responsabilidade clara e objetiva de manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações e do medidor;
(iii)
fundamentação constitucional que ampara o poder normativo da agência reguladora, especificamente os arts. 21, inciso XII, alínea ‘b’, inciso XX, e 174,
caput
, da Constituição Federal, além da Lei nº 9.427/1996;
(iv)
a modificação judicial de procedimentos da agência reguladora violou o princípio da legalidade administrativa e a separação dos poderes; e
(v)
o conceito regulatório de ‘fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição’ engloba tanto as faturas regulares quanto as cobranças de recuperação de consumo apuradas.

Além disso, sustenta ter o acórdão incorrido em contradição ao considerar o Órgão Julgador, por um lado, ser “imprescindível a incursão na fase probatória” para aferir a observância dos requisitos do Tema nº 699/STJ e a existência da fraude e, por outro lado, manteve a tutela provisória de urgência sob o argumento de que há probabilidade do direito da consumidora e ilegalidade na conduta da concessionária, ignorando a suficiência dos elementos de prova já anexados (TOI lavrado e relatório técnico reprovando o medidor).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios, pugnando pela concessão de efeitos modificativos (infringentes) para reformar o acórdão e indeferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para que ocorra o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Adianto, desde já, que a despeito da roupagem conferida pela embargante (existência de omissões e contradições no julgado), salta aos olhos o intuito de rediscutir a matéria apreciada, o que é incompatível com o escopo dessa útil ferramenta, notadamente em se tratando de
agravo de instrumento
interposto contra deferimento de tutela provisória de urgência, em que a cognição empreendida por este Órgão Julgador é perfunctória, isto é, pautada estritamente nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tornando-se descabido o exaurimento de teses de mérito que demandam ampla instrução probatória, tal qual pretende a parte embargante.

A alegação de
omissão
quanto ao cumprimento do artigo 590 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, bem como quanto ao dever de guarda do usuário (art. 40), certamente não prospera.

Afinal, o acórdão expressamente consignou que a verificação dos requisitos de legalidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção e a efetiva comprovação de fraude “
torna imprescindível a incursão na fase probatória, ainda não iniciada no Juízo de 1º grau
”. Portanto, diante dessa incerteza fática e da unilateralidade da cobrança, justifica-se a suspensão da exigibilidade do débito para resguardar o consumidor, sendo desnecessária a análise pormenorizada de condutas regulatórias antes do saneamento do feito.

De igual forma, inexiste omissão acerca das competências constitucionais da União e da ANEEL (artigos 21, XII, ‘b’’, XX, e 174,
caput
, da Constituição Federal; Lei nº 9.427/1996), tampouco violação à legalidade administrativa ou à separação de poderes.

O controle judicial exercido não anula e nem modifica as normas abstratas da agência reguladora, mas limita a aplicação prática de atos coercitivos da concessionária (como a suspensão do fornecimento) quando em manifesto confronto com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o cumprimento de precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 699/STJ) pelo Poder Judiciário constitui exercício regular da função jurisdicional, e não ingerência administrativa.

Na sequência, desacolho o argumento da concessionária embargante de que haveria omissão a ser sanada, uma vez que o conceito regulatório de “fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição” engloba tanto as faturas regulares quanto as cobranças de recuperação de consumo apuradas.

Da releitura do voto condutor, verifico ter sido abordada, de forma direta, a natureza jurídica da cobrança ao delimitar que por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito se refere àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo.

Portanto, a tese da embargante de que a recuperação de consumo integra o conceito genérico de fatura atual foi implicitamente repelida pela adoção da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda o corte administrativo por débitos antigos de refaturamento.

Prosseguindo na análise, alega a concessionária embargante que o acórdão incorreu em
contradição
a ser extirpada pela via dos aclaratórios, ao considerar este Órgão Colegiado, por um lado, ser “imprescindível a incursão na fase probatória” para aferir a observância dos requisitos do Tema nº 699/STJ e a existência da fraude e, por outro lado, manter a tutela provisória de urgência sob o argumento de que há probabilidade do direito da consumidora e ilegalidade na conduta da concessionária, ignorando a suficiência dos elementos de prova já anexados (TOI lavrado e relatório técnico reprovando o medidor).

Com a devida vênia, tal argumento parte de premissa jurídico-processual equivocada e confunde os limites da cognição sumária com o juízo de certeza inerente à cognição exauriente. Explico.

A tutela provisória de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
contenta-se com o juízo de probabilidade
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
(
periculum in mora
) e, na espécie, a probabilidade do direito da consumidora, neste estágio embrionário da demanda, exsurge da constatação de que a cobrança imposta e a ameaça de corte do serviço essencial decorrem de apuração unilateral perpetrada pela concessionária.

Como se sabe, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça repele a interrupção do fornecimento de energia elétrica lastreada em débito pretérito decorrente de recuperação de consumo aferida de forma unilateral, sem a chancela do contraditório e da ampla defesa sob o crivo judicial.

Desta feita, documentos confeccionados exclusivamente pela distribuidora ou por laboratórios a ela vinculados – a exemplo do TOI e relatórios técnicos internos – não ostentam presunção absoluta de veracidade capaz de, por si sós, autorizarem a imposição imediata de sanções severas (corte de serviço essencial e negativação de crédito) antes da devida instrução processual.

Por serem unilaterais e insuficientes os elementos trazidos pela embargante no escopo de atestar a fraude de forma inconteste, se faz imprescindível a incursão na fase probatória conforme consignado no voto condutor por mim proferido, ou seja, a verificada necessidade de dilação probatória não infirma a tutela de urgência; ao revés, justifica-a.

Diferentemente do alegado pela embargante, se paira dúvida razoável sobre a legitimidade da cobrança pretérita, impõe-se a manutenção do
status quo
(fornecimento contínuo de energia elétrica e suspensão da exigibilidade do débito) até que a instrução probatória, sob o pálio do devido processo legal, propicie juízo de certeza à lide.

Em suma: a argumentação do acórdão é linear, coesa e reflete hígida aplicação da sistemática processual civil, em prol da indispensabilidade de prova sob o crivo do contraditório judicial evidencia a probabilidade do direito do consumidor de não sofrer a coerção administrativa extrema pautada em prova unilateral, não se descortinando a pecha atribuída ao julgado pela embargante.

Por fim, descabe o pleito de atribuição de efeitos modificativos visando à reforma do acórdão e ao indeferimento da tutela de urgência, porquanto inexistentes vícios de omissão ou contradição a macular o julgado. No que se refere ao pedido subsidiário de prequestionamento explícito de matérias constitucionais e infraconstitucionais, é cediço que a sistemática processual vigente consagra a suficiência do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025), de modo que o órgão julgador prescinde de manifestação pontual acerca de cada dispositivo legal ou constitucional invocado pela parte.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)